Tribunal: TCU
Processo: 023.000/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7401/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.000/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Pereira de Carvalho (XXX.118.934-XX); Antonio Dimas Cabral (XXX.534.164-XX); Francisco Jose Correia Melquiades (XXX.082.994-XX); Germano Francisco de Carvalho (XXX.685.154-XX); Hildo Nunes da Silva (XXX.662.014-XX); Jose Silva Pinheiro (XXX.648.894-XX); Maria Jose Ramos Leite Feitosa (XXX.553.154-XX); Rita Feitoza dos Santos (XXX.161.734-XX); Rita Francisca de Sousa (XXX.008.434-XX); Roberto Costa da Silva (XXX.582.644-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.